Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011293-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (EMBARGANTE), REGINA LUCAS DE AMORIM MELO - CPF: 393.816.331-34 (EMBARGANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DURVAL TEODORO DE MELO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011293-98.2022.8.11.0000 aviado na “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” de n. 0020798-17.2016.8.11.0041 onde litiga com MARCELON ANGELOS DE MACEDO perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 148001189 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 149017652 que este órgão do poder judiciário incorreu em omissão ao deixar de analisar e enfrentar o que foi sustentado pelos recorrentes, ou seja, que apesar de terem previamente submetido ao juiz a quo a questões trazidas no agravo de instrumento ele se recusou a decidir as teses de nulidade e excesso que lhe foram trazidas, proferindo decisão genérica quanto ao cabimento dos declaratórios;

Afirma que se buscou na instância revisora foi a suspensão dos efeitos da decisão de Id 83159138 (das perigosas medidas expropriatórias e constritivas), até que o juízo a quo decidisse a controvérsia que lhe foi posta à apreciação. Os recorrentes em nenhum momento pediram que o e. TJMT decidisse o que não foi decidido pela juíza a quo. O pedido de suspensão dos efeitos da decisão de Id 83159138 (efeito suspensivo) visou evitar dano iminente e irreparável, e, ao mesmo tempo, provocar o pronunciamento da juíza a quo sobre as teses que lhe foram levadas à apreciação, sobre as quais incorreu em omissão;

Requer a Vossa Excelência que acolha e dê provimento a este recurso, com atribuição de efeitos infringentes, seja para anular o julgamento pela omissão sobre o pedido de retirada de pauta e sustentação oral, ou pela omissão na análise dos argumentos que ensejaram a interposição do recurso de agravo de instrumento, reconsiderando quanto à negativa de conhecimento do recurso de agravo por suposta supressão de instância, a fim de que sejam julgados os pedidos nele constantes.

Contrarrazões sob ID. 153217150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância e violação ao Princípio do Juiz natural, o que é defeso.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por DURVAL TEODORO DE MELO e REGINA LUCAS DE AMORIM MELO contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0020798-17.2016.8.11.0041 movida em seu desfavor por MARCELON ANGELOS DE MACEDO, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de penhora formulado nos autos, da seguinte forma:

“(...) Ratifico a decisão (ID 81231179) do DEFERIMENTO dos pedidos formulados na petição de ID 81450651/81450651 e, determino:

a) a penhora no rosto dos autos, conforme art. 860 do CPC, dos seguintes processos:

- Proc. n. 1032443-06.2020.8.11.0001, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na quantia aproximada de R$ 5.681,85 (cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

- Proc. n. 0019822-54.2009.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, onde existe um crédito a favor do 1o executado, na quantia aproximada de R$ 52.611,70 (cinquenta e dois mil e seiscentos e onze reais e setenta centavos).

- Proc. n. 0009718-18.2000.8.11.0041, em tramite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, onde existe um crédito a favor do 1o executado, na quantia aproximada de R$ 96.901,11 (noventa e seis mil e novecentos e uns reais e onze centavos).

Expeça-se o necessário para a penhora no dos autos acima relacionado, do crédito do executado DURVAL TEODORO DE MELLO, no valor de R R$ 516.463,75 (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos e três reis e setenta e cinco centavos), com as devidas atualizações e correções e, mediante averbação no rosto dos autos, com destaque, nos autos pertinentes.

b) penhora de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado (Durval Teodoro de Melo), Procurador Municipal, que deverá perdurar até a quitação do débito R$ 516.463,75 (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos e três reis e setenta e cinco centavos) ID 41450651.

Oficie-se a Prefeitura Municipal de Cuiabá – Secretaria Municipal de Gestão, sito à Praça Alencastro, no 158 (Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT), 4o andar, telefones: (65) 3645 - 6021 e 3645-6421, com o fim de penhora em folha de pagamento de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do 1o Executado (Durval Teodoro de Melo) para a Conta Única do TJ/MT, vinculado a este processo, comprovando-se mensalmente o depósito, até a quitação da dívida perseguida nesta execução.

c) O Despejo dos Executados em conformidade com o art. 139, I e IV da Lei 13.105/2015, mediante caução do próprio imóvel objeto do contrato de locação em destaque, a fim de determinar que o requerido desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem a desocupação proceda ao despejo coercitivo com reforço policial. (...)” (ID 83159138-origem)”

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Registra o Agravante que há nos autos manifesta nulidade pela ausência de enfrentamento da tese trazida em impugnação ao cumprimento de sentença (Id 65907856) – situação que caracteriza cerceamento de defesa e que acarreta a nulidade da decisão agravada, por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Sustenta a existência de excesso de execução, que a execução deve ser suspensa, bem como os atos expropriatórios e constritivos, com determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia com relação ao quantum real e devido pelos executados.

Afirma que o excesso de execução traz risco de privação brusca de moradia e alimentos, bem ainda que tais medidas comprometem todo o orçamento dos recorrentes, que seguramente não terão como arcar com despesas básicas se elas forem cumpridas, principalmente a penhora sobre 20% do vencimento líquido mensal do recorrente Durval, servidor público municipal, que já conta com vários empréstimos consignados em folha de pagamento

Nesses termos requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão da execução das medidas expropriatórias e constritivas deferidas na decisão recorrida, especialmente a penhora sobre 20% dos vencimentos líquidos do agravante Durval Teodoro de Melo, até que seja decidida a arguição de excesso de execução que está até o momento pendente, com a necessária remessa dos autos ao contador judicial para aferição do real débito de execução.

(...)

Logo, fica este Juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.”

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque as questões suscitadas e trazidas pelo agravante devem ser articuladas e analisadas em primeiro lugar pelo Magistrado de piso e pela via processual adequada.

A decisão apontada como sendo a agravada se limitou a determinar a penhora no rosto dos autos indicados pelo exequente, penhora de 20% do salário do executado, e despejo dos executados em conformidade com o art. 139, I e IV da Lei 13.105/2015, e intimação das partes para se manifestarem.

Não há decisão nos autos do processo originário analisando ou decidindo a questão atinente à nulidade aventada, impenhorabilidade dos valores, excesso de execução ou necessidade de remessa dos autos para a contadoria, articuladas pelo executado diretamente nesse recurso.

Não houve, assim, qualquer manifestação do Juízo a quo sobre as questões trazidas pelo agravante, seja de cunho positivo ou negativo, inexistindo, logo, interesse processual do agravante em recorrer contra o que não foi decidido.

Estamos na fase de cumprimento de sentença, de modo que não seria o embargos de declaração apresentado na origem ou o agravo de instrumento a defesa processual adequada para se insurgir contra o deferimento da penhora, sob pena de supressão de jurisdição, pois deve a agravante oferecer sua impugnação ao cumprimento de sentença em discussão, égide do artigo 525, do CPC.

A propósito:

“Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora – Determinação de intimação da devedora para apresentar defesa – Impugnação ao cumprimento de sentença o meio processual adequado em razão da penhora determinada pelo Juízo - Decisão mantida. Diante da arguição da agravante quanto ao pleito revisão da penhora do percentual determinado pelo Juízo, impenhorabilidade da penhora nos termos do art. 835, IX do CPC/2015 e ausência de observância da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC/2015 são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Portanto, a impugnação é o instrumento processual de que dispõe a executada para defender-se da execução de sentença contra ela em curso. Nela, podem alegar as hipóteses previstas no art. 475-L do CPC/1973 (art. 525, caput, § 1o, IV, do CPC/2015), ou seja, a questão de penhora incorreta, além de outras matérias elencadas no dispositivo supra mencionado – Além disso, o douto juiz de primeiro grau esclareceu qual seria a defesa processual adequada para se insurgir contra o deferimento da penhora de percentual de faturamento da executada, ora agravante, tal como constou da r. decisão ora agravada, ou seja, não é o agravo de instrumento, sob pena de supressão de jurisdição, pois deve a agravante oferecer sua impugnação ao cumprimento de sentença em discussão. Agravo não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22442050420208260000 SP 2244205-04.2020.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 28/10/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)”

Portanto, não se mostra possível que o Tribunal dela conheça diretamente, porquanto resultaria tal hipótese, em supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser aqui analisada. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no HC 339.302/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL - ANÁLISE EM CONJUNTO - LITISPENDÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE - FRAUDE A LICITAÇAO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Não tendo sido analisada a matéria suscitada como preliminar - litispendência - pelo Juízo " a quo", encontra-se vedada qualquer manifestação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. (...) 4- Agravo desprovido.” (AI 11211/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justi-ça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGA-DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA, EXEGESE DO ART. 475-L, INC. V, DO CPC, CONTUDO, CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70064424989, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2015).

Logo, fica este Juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.

O não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023